Tribunal: STF
Processo: RE 1376336
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: NÃO ACOLHIDA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 848. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM REFERENTE À VERBA HONORÁRIA.



    Negado provimento ao agravo." (e-doc. 54, p. 8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 66).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 5º, incs. XXI, XXXV, XXXVI, LIV e LV; art. 93, inc. IX, da Constituição da República. Afirma que o exequente não fazia parte da associação quando da formação do título executivo em ação coletiva, sendo parte ilegitima. Sustenta que a atualização da condenação deve se dar pela Taxa Referencial (TR) (e-doc. 74 e 233).



    4. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário quanto às questões referentes ao Tema RG nº 810. Com relação ao restante, foi admitido o recurso sob o fundamento de que seus requisitos restaram preenchidos (e-doc. 253).



    É o Relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão que manteve o acórdão recorrido:



    "O STF, apreciando o tema da repercussão geral, declarou a constitucionalidade do art. 2º - A, da Lei 9.494/1997 e fixou a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento." 



    Cumpre identificar se o caso tratado na presente demanda enquadra-se no tema acima.



    Pela análise de todo o conteúdo dos autos, resta evidenciado que não.



    No caso dos autos, o título judicial determina claramente a extensão da gratificação a todos os Escrivães Eleitorais, associados ou não na data da propositura da ação coletiva.



    Sinale-se que o pedido inicial da ação coletiva 2003.72.03.001286-3 é de condenação da União "ao pagamento dos valores devidos aos Escrivães Eleitorais das 102 (cento e duas) Zonas Eleitorais de Santa Catarina e outras que vierem a ser instaladas no trâmite desta ação".



    Como dito acima, este Tribunal deu provimento à apelação da exequente para "determinar o pagamento aos escrivães eleitorais, aqui representados pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina, da remuneração integral da função comissionada FC-3 estabelecida nas Leis n.ºs 9.421/96 e 10.475/02, desde 1º de janeiro de 1998, na forma proposta na inicial" (grifei).



    Importante referir que a União interpôs recurso especial na ação coletiva 20037203001286-3, no qual, mais uma vez, foi afastada a ilegitimidade ativa da AESC. Contra tal decisão, a União interpôs agravo regimental, que também afastou a alegada ilegitimidade ativa e recurso extraordinário, que não foi conhecido.



    Dessa forma, não há dúvidas de que, no caso em questão, o título executivo determinou de forma clara a sua abrangência, não podendo ser aplicada, portanto, a tese de repercussão geral do tema 499." (e-doc. 211, p. 8-9; grifos nossos).



    6. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que os recursos foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses do recorrente. Nesse ponto, assento que, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    7. Acerca da discussão sobre a legitimidade para executar sentença proferida em ação coletiva, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 901.963-RG/SC (Tema RG nº 848), definiu tese no sentido de possuir natureza infraconstitucional a discussão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva. Confira-se a ementa de tal julgado:



    "PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC."



    (ARE nº 901.963-RG/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 10/09/2015, p. 16/09/2015).



    8. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas, incluindo decisões sobre legitimidade para execução de título decorrente de ação coletiva ajuizada pela Associação dos Escrivães de Santa Catarina (AESC), objeto do recurso em análise: ARE nº 108.7762/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 26/10/2017, p. 06/11/2017; ARE nº 1.054.909-ED/RS, Rel. Min. Rosa Weber, j. 26/10/2017, p. 01/07/2019; RE nº 915.782/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16/12/2019, p. 03/02/2020; RE nº 181.157/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. 09/05/2022, p. 10/05/2022; RE nº 912.885/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 08/09/2022, p. 12/09/2022; RE nº 1.402.825/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/10/2022, p. 13/10/2022; ARE nº 1.352.979/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/02/2023, p. 13/02/2023; RE nº 1.407.761/SC, Rel. Min. Edson Fachin, j. 30/05/2023, p. 01/06/2023.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator